Tribunal: TJDFT
Processo: 0006994-31.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0006994-31.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: JOSIANE PEREIRA CAMPOS OLIVEIRA D E C I S Ã O Verifico que o trâmite da presente ação foi sobrestado, em 07.11.2012, em virtude da repercussão geral reconhecida nos Recursos Extraordinários n° 626.307 (Tema 264) e n° 591.797 (Tema 265) (ID 8615677). Em razão de decisão proferida em 18.12.2017, nos autos dos Recursos Extraordinários supra destacados, foi mantida a suspensão para que as partes se pronunciem sobre o acordo viabilizado pela Advocacia-Geral da União e interessados (ID 8615687). Apesar do transcurso dos vinte e quatro meses de suspensão estipulados nos Recursos Extraordinários, as partes não demonstraram interesse em firmar acordo; razão pela qual deve-se retomar a marcha processual da presente ação. Desta forma, determino o prosseguimento da demanda, devendo a Secretaria da Turma retirar a anotação de sobrestamento do processo nos registros informatizados deste Tribunal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito do recurso. Brasília, D.F., 18 de dezembro de 2019 Desembargador ESDRAS NEVES Relator